Tribunal: TJDFT
Processo: 0754644-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição e omissão. Pleiteia o prequestionamento da matéria. Requer a modificação do julgado, com a concessão de efeitos infringentes.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

5. Conforme se depreende do item 20 do Acórdão, restou deferida a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, nos seguintes termos: “[...] 20. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). [...]”.

6. Ademais, quanto à alegação de lesão decorrente de acidente de serviço, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema, inexistindo contradição no Acordão in verbis: “13. Sobreleva destacar que, muito embora a argumentação desenvolvida pelo recorrente aponte como motivo do licenciamento tão somente o fato do militar ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço, em verdade, o processo de licenciamento decorreu da não conclusão do Curso de Formação de Praças, conforme disposto no art. 81, parágrafo único, e art. 80 da Lei no 12.086, de 2009, este último com a seguinte redação: “Art. 80. Para o ingresso no Quadro Geral de Praças, na graduação de Soldado de Primeira Classe, o candidato deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares e ser aprovado em estágio probatório”.

7. Ressalta-se a inocorrência de negativa de prestação jurisdicional no Acórdão, e sim de verificação da observância dos requisitos legais no ato administrativo em evidência.

8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.